Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-12.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III, DO CPC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCEIRA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA PJE REALIZADA. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS ATENDIDOS. ALEGADA NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSÁRIA APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES JURÍDICAS SUSCITADAS. ENFRENTAMENTO DA CONTROVÉRSIA POSTA EM JULGAMENTO. SUFICIENTE PARA OS FINS PRETENDIDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão com alienação fiduciária, que extinguiu o processo sem resolução do mérito considerando que o autor, embora intimado pessoalmente, via sistema PJe, deixou de promover o andamento no feito. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a cassação da sentença sob o argumento de que não foi intimado pessoalmente, conforme determina o art. 485, inciso III, do CPC.
2. Atendidos os requisitos previstos no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, mostra-se cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, quando o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover o andamento do feito no prazo de 30 dias. 2.1. As intimações das empresas e entidades públicas e privadas cadastradas previamente no sistema do PJe devem ser feitas por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais, para todos os efeitos legais, na forma do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006.
3. No caso, a instituição financeira autora mantém cadastro no sistema do PJe para fins de comunicação eletrônica, conforme determinado nas Portarias GC 140/2018 e GPR 239/2019, e foi intimada pessoalmente, via sistema, para dar andamento ao feito, porém permaneceu inerte por mais de trinta dias, razão pela qual se mostra correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do CPC. 3.1. Precedentes deste Tribunal: “[...] 2. Para a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e §1o do Código de Processo Civil, deve ficar caracterizada a inércia da parte autora, a qual ocorre somente após a sua intimação pessoal para suprir a falta indicada. 3. A intimação via sistema da parte cadastrada como parceira de expedição eletrônica perante este TJDFT, realizada nos termos do art. 5o, §§1o e 6o, da Lei n.o 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais - atendendo a exigência do art. 485, III e §1o do CPC.” (07049013420198070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 06/07/2022).
4. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, para fins de acesso às instâncias superiores, importante ressaltar que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para fundamentar a decisão. 4.1. Jurisprudência: “[...] 4. No tocante ao prequestionamento, o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para fundamentar o decisum.”
(0724146-29.2022.8.07.0000 – Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 11/11/2022).
5. No caso dos autos, não há condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual.
6. Apelação improvida.